Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026191-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SERARIM ADALBERTO TICIANELI (AGRAVADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (AGRAVADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (AGRAVADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (AGRAVADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), JOAQUIM ERNESTO PALHARES - CPF: 085.644.340-91 (ADVOGADO), VOLNEI LUIZ DENARDI - CPF: 384.745.579-68 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), VITOR DE PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 050.789.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. RESTAURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. GARANTIDORES NÃO PARTICIPANTES DO PACTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por advogado que atuou em execução de título extrajudicial, insurgindo-se contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que determinou o arquivamento definitivo do processo, ao fundamento de que a execução fora extinta por sentença homologatória de acordo transitada em julgado. O Agravante sustenta a eficácia de cláusula resolutiva expressa contida no acordo, em razão do inadimplemento confessado da devedora Destilaria de Álcool Libra Ltda., postulando o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o inadimplemento de cláusula resolutiva constante de acordo homologado judicialmente autoriza a retomada da execução extinta;

(ii) estabelecer se os garantidores que não participaram da transação podem ser demandados na execução restaurada;

(iii) determinar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal sobre o curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), cujos limites e eficácia são definidos pelos termos do pacto celebrado.

O “Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida” continha cláusula resolutiva expressa (Cláusulas 3.2 e 4.2), pela qual o inadimplemento de duas parcelas sucessivas ou alternadas implicaria a resolução do acordo e o retorno da dívida ao seu status quo ante, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

O inadimplemento confessado da devedora opera o implemento da condição resolutiva, restaurando a exigibilidade da obrigação originária, sem violar a coisa julgada, pois a execução se limita a dar cumprimento ao próprio conteúdo do título judicial.

A interpretação firmada pelo Tribunal na Apelação Cível n.o 1000316-79.2021.8.11.0033, sobre o mesmo instrumento e inadimplemento, deve ser observada por identidade material e coerência jurisprudencial, evitando decisões contraditórias acerca do mesmo pacto.

A novação decorrente do acordo extingue as garantias e obrigações acessórias dos coobrigados que dele não participaram, nos termos dos arts. 364, 366 e 844, §1o, do Código Civil, de modo que apenas a devedora principal responde pela obrigação restaurada.

O deferimento do processamento da recuperação judicial da Destilaria de Álcool Libra Ltda. (Processo n.o 1045276-28.2023.8.11.0041) atrai a competência do juízo universal e impõe a suspensão das execuções contra a devedora, nos termos dos arts. 6o e 49 da Lei n.o 11.101/2005.

Assim, a decisão que determinou o arquivamento definitivo deve ser reformada para reconhecer a eficácia da cláusula resolutiva e a legitimidade exclusiva da devedora, mas o processo deve permanecer suspenso até ulterior deliberação do juízo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: I-) reconhecer a eficácia da cláusula resolutiva no acordo homologado (ID 85732445), restaurando a exigibilidade dos honorários (cláusulas 4.2 e 4.3 do Acordo de ID 304788861) contra a devedora principal; II-) declarar a ilegitimidade passiva dos garantidores da dívida originária que não participaram do acordo novatório; e III-) a execução prosseguirá unicamente contra DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Suspender a execução, conforme art. 6o da Lei no 11.101/2005, devido ao deferimento da recuperação judicial da executada. O Agravante deve habilitar seu crédito no juízo universal (1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá – Processo n.o 1045276-28.2023.8.11.0041).

Tese de julgamento:

O inadimplemento de cláusula resolutiva expressa em acordo homologado judicialmente restaura a exigibilidade da obrigação originária, sem violar a coisa julgada.

Garantidores que não participaram da novação não respondem pela dívida restaurada, por força dos arts. 364, 366 e 844, §1o, do Código Civil.

O deferimento da recuperação judicial da devedora principal suspende a execução e desloca a competência para o juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ADELAR DAL PISSOL contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0009692-78.2004.8.11.0041.

O Juízo singular (ID 182532634, autos de origem) determinou o arquivamento definitivo do feito, ao fundamento de que a causa já fora sentenciada com trânsito em julgado, devendo eventuais questões pendentes ser resolvidas em ação autônoma.

Subsequentemente, a decisão de ID 200693331 rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo o arquivamento.

Em suas razões recursais (ID 304776898), o Agravante, advogado que atuou em nome do credor originário, sustenta, em síntese, o equívoco da decisão de primeiro grau.

Afirma que, embora as partes tenham celebrado um "Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida" para por fim a diversas demandas, incluindo a execução de origem, tal acordo continha uma cláusula resolutiva expressa (Cláusula 3.2 c/c 4.2).

Referida cláusula previa que o inadimplemento de duas ou mais parcelas, sucessivas ou alternadas, implicaria o desfazimento do pacto e o retorno da dívida ao seu
status quo ante
, o que se aplicava tanto ao débito principal quanto aos honorários advocatícios.

Assevera que a devedora, Destilaria de Álcool Libra Ltda., confessadamente, inadimpliu o acordo no tocante aos honorários, o que ativaria a referida cláusula.

Argumenta que a questão já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n.o 1000316-79.2021.8.11.0033, que, ao interpretar o mesmíssimo acordo, reconheceu a eficácia da cláusula resolutiva e o direito dos advogados de executarem os honorários em seu valor original.

Defende que o Juízo
a quo
errou ao desconsiderar tal precedente sob o argumento de se tratar de "processo diverso", ignorando a conexão material umbilical entre os feitos, estabelecida pelo próprio instrumento de acordo, que arrolava expressamente a execução de origem.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a plena eficácia da cláusula resolutiva e o seu direito de prosseguir com o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Inicialmente, o Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita e a prioridade de tramitação.

Em despacho inicial (ID 306119889), foi deferida a prioridade, mas determinada a comprovação da hipossuficiência.

O Agravante, contudo, optou por recolher o preparo recursal (IDs 307171374 e 307927920), superando a questão da gratuidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 308333358).

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID’s 312978358, 314116447, 314517371 e 316405389).

Em suma, suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e de ilegitimidade passiva dos garantidores que não participaram do acordo.

No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada, argumentando a ocorrência de coisa julgada material sobre a sentença homologatória, a necessidade de ação anulatória própria para desconstituir o acordo, a novação da dívida que exonerou os fiadores e garantidores, o adimplemento substancial da obrigação e, por fim, a prejudicialidade da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal, Destilaria de Álcool Libra Ltda., o que atrairia a competência do juízo universal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade extrínsecos.

Os Agravados suscitam, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Agravante teria modificado sua tese em grau de recurso. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Da análise das razões recursais, extrai-se que o Agravante impugna, de forma clara e específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, a saber: a suposta existência de coisa julgada impeditiva ao prosseguimento do feito e a irrelevância do acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1000316-79.2021.8.11.0033.

O Agravante articula precisamente por que entende que a decisão de arquivamento foi equivocada, contrapondo-se diretamente ao raciocínio do magistrado de primeiro grau.

Há, portanto, plena observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos garantidores, por sua vez, confunde-se com o mérito do recurso e com ele será analisada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em definir se a execução de origem, extinta por sentença homologatória de acordo transitada em julgado, pode ser reativada para a cobrança de honorários advocatícios, em razão do alegado descumprimento de cláusula resolutiva expressa contida no próprio instrumento de transação.

O Juízo de primeiro grau, ao determinar o arquivamento do feito, fundamentou sua decisão em dois pilares: a imutabilidade da coisa julgada decorrente da sentença homologatória e a inaplicabilidade, ao caso, do acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1000316-79.2021.8.11.0033, por se tratar de "processo diverso".

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida partiu de premissas equivocadas.

A homologação de transação, de fato, extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC, e a sentença homologatória constitui título executivo judicial, conforme o art. 515, II, do mesmo diploma.

Ocorre que a força executiva desse título e os limites da coisa julgada que sobre ele recaem são definidos pelos exatos termos do que foi pactuado.

No caso em tela, o "Instrumento Particular de Composição e Parcelamento de Dívida" (ID 304788861) não representou uma quitação pura e simples, mas sim uma novação condicionada.

A Cláusula 3.2 do referido instrumento estabelece uma condição resolutiva expressa, ao dispor que, "em caso do não pagamento de 02 (duas) parcelas sucessivas ou alternadas por parte da DEVEDORA, a critério do CREDOR, poder o presente acordo ser denunciado e consequentemente retomado o curso dos processos judiciais conexos ao mesmo, retornando a dívida ao seu
status quo ante
".

De forma ainda mais específica, a Cláusula 4.2 estende essa mesma regra aos honorários advocatícios, ao prever que, "em caso de descumprimento, se aplicarão as mesmas regras ora avençadas".

A interpretação sistemática dessas cláusulas revela que a eficácia da novação e da quitação estava subordinada ao adimplemento integral das obrigações.

O inadimplemento, confessado pela própria devedora em outro processo e reconhecido judicialmente, opera como gatilho para a resolução do pacto, restaurando a obrigação originária. Não se trata, portanto, de anular a sentença homologatória, o que de fato exigiria ação própria, mas de executar o título judicial nos exatos termos em que foi constituído, o que inclui a aplicação de suas cláusulas resolutivas.

O título executivo, nesse cenário, passa a ser a obrigação primitiva, cuja exigibilidade foi restaurada pelo implemento da condição resolutiva prevista no próprio acordo homologado.

Nesse ponto, o segundo fundamento da decisão agravada revela-se igualmente frágil.

O magistrado singular afastou a aplicação do acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1000316-79.2021.8.11.0033 por considerá-lo oriundo de "processo diverso".

Tal análise, contudo, peca por um formalismo excessivo que ignora a conexão material inafastável entre os feitos. O objeto daquele recurso era, precisamente, a interpretação das mesmas cláusulas 3.2, 4.2 e 4.3 do mesmo acordo, em face do mesmo inadimplemento confessado pela mesma devedora.

A execução de origem (n.o 0009692-78.2004.8.11.0041) está expressamente listada no preâmbulo do acordo como um dos feitos por ele abrangidos.

Assim, embora o acórdão não constitua precedente vinculante na acepção estrita do art. 927 do CPC, sua razão de decidir é diretamente aplicável ao caso, pois oferece a interpretação abalizada deste Tribunal sobre a exata controvérsia jurídica e contratual aqui posta.

Ignorá-lo seria atentar contra a segurança jurídica e a isonomia, permitindo que o mesmo instrumento contratual receba interpretações diametralmente opostas em processos distintos, porém interligados.

Aquele aresto, da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho, concluiu, com acerto, que o inadimplemento demonstrado e confessado restaurou o direito dos advogados de exigir a integralidade da verba remuneratória em seu valor originário.

Portanto, assiste razão ao Agravante quanto à possibilidade de retomada da execução. A decisão que determinou o arquivamento do feito deve ser reformada.

Contudo, o provimento do recurso não pode ser integral, pois os argumentos trazidos pelos Agravados em suas contrarrazões levantam questões impeditivas ao prosseguimento imediato da execução, as quais devem ser enfrentadas.

Primeiramente
, a questão da legitimidade passiva dos garantidores. O acordo que novou a dívida foi celebrado exclusivamente entre o credor originário (Banco Banorte) e a devedora principal (Destilaria Libra), com a anuência dos advogados quanto aos seus honorários.

Os garantidores e coobrigados que não participaram da transação foram por ela desobrigados, nos termos dos artigos 366 e 844, § 1o, do Código Civil.

A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, salvo estipulação em contrário, a qual não pode prejudicar terceiros que não participaram do novo pacto (art. 364, CC). Logo, a retomada da execução, com base na obrigação originária restaurada, somente pode se dar em face da parte que participou da novação e a descumpriu, qual seja, a Destilaria de Álcool Libra Ltda.

Os demais Agravados, na condição de garantidores, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução restaurada.

Em segundo lugar
, e de forma ainda mais contundente, impõe-se a análise da situação de recuperação judicial da devedora.

Conforme noticiado e comprovado nos autos (ID 314517383), foi deferido o processamento da recuperação judicial da Destilaria de Álcool Libra Ltda. em 30 de janeiro de 2024 (Processo n.o 1045276-28.2023.8.11.0041).

O crédito do Agravante, por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação, ostenta natureza concursal e, como tal, sujeita-se aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005.

O deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a devedora pelo prazo de 180 dias, conforme preceitua o art. 6o da mesma lei.

A competência para decidir sobre a constrição de bens e o pagamento de créditos concursais é do juízo universal da recuperação.

Dessa forma, embora a decisão de arquivamento deva ser reformada para reconhecer a subsistência do título executivo em face da devedora principal, o prosseguimento dos atos executórios neste feito é inviável.

A medida adequada não é o arquivamento definitivo, que pressupõe a inexistência do direito de execução, mas sim a suspensão do processo, em conformidade com a força atrativa do juízo recuperacional.

Caberá ao Agravante, portanto, habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial para que seja satisfeito na forma do plano que vier a ser aprovado.

Em suma, a decisão de primeiro grau errou ao extinguir a execução, mas o seu prosseguimento imediato, como pretende o Agravante, é vedado pela legislação concursal, razão pela qual o Agravante tem o direito de prosseguir com a execução de seus honorários nos autos originais (desarquivamento), porém, o processo deve ser suspenso e o crédito habilitado, já que a única parte legítima para figurar no polo passivo é a Destilaria de Álcool Libra Ltda., que está em recuperação judicial.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada que determinou o arquivamento do feito e, em seu lugar:

I-)
reconhecer a eficácia da cláusula resolutiva expressa no acordo homologado judicialmente (ID 85732445), restaurando a exigibilidade dos honorários advocatícios nos termos das cláusulas 4.2 e 4.3 do Acordo de ID 304788861, em desfavor da devedora principal;

II-)
declarar a ilegitimidade passiva dos Agravados que figuravam como garantidores da dívida originária e não participaram do acordo novatório, devendo a execução prosseguir unicamente em face da devedora DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL);

III-)
determinar, em consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, a suspensão da presente execução, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, cabendo ao Agravante habilitar seu crédito perante o juízo universal (1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá – Processo n.o 1045276-28.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025